Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-72.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000198-72.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO VIEIRA SARMENTO - CPF: 002.554.261-35 (APELANTE), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (APELADO), UEIDER PAULO MENDONCA BARBOZA - CPF: 011.499.681-41 (ADVOGADO), FERNANDO VIEIRA SARMENTO - CPF: 002.554.261-35 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS - CPF: 010.156.052-49 (ADVOGADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICABILIDADE DO CDC À PESSOA JURÍDICA VULNERÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELA OPERADORA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHAS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de telefonia contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais, declarou a inexigibilidade de débitos no valor e condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A autora, empresa de transportes e logística titular de contrato de telefonia móvel corporativa com 459 linhas ativas, alegou cobranças discrepantes dos valores pactuados, tarifação indevida de chamadas intragrupo e suspensões injustificadas dos serviços a partir de meados de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a empresa contratante de serviços de telefonia móvel corporativa e a operadora, à luz da teoria finalista mitigada; (ii) estabelecer se as cobranças impugnadas são legítimas ou indevidas, diante do reconhecimento administrativo parcial da operadora e da insuficiência das provas por ela produzidas; (iii) determinar se a suspensão indevida de linhas telefônicas essenciais à atividade empresarial configura dano moral indenizável à pessoa jurídica; e (iv) verificar se o quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00 é proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria finalista mitigada, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas que, embora utilizem o serviço como insumo de sua atividade econômica, demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional perante o fornecedor — hipótese configurada quando apenas a operadora detém o controle integral dos sistemas de tarifação e faturamento.

4. O reconhecimento administrativo, pela própria operadora, da existência de cobranças indevidas — materializado em protocolos e e-mails acostados aos autos, com a realização de ajustes vultosos nos valores faturados — opera como confissão extrajudicial e gera presunção de veracidade das alegações da parte autora quanto à falha sistêmica no faturamento.

5. Invertido o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbia à operadora demonstrar, mediante memória de cálculo detalhada e confrontação objetiva com os termos contratuais, a origem e a legitimidade de cada valor cobrado como excedente, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que se limitou a apresentar telas sistêmicas genéricas produzidas unilateralmente, insuficientes para afastar a presunção de irregularidade decorrente de seu próprio comportamento extrajudicial.

6. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ, quando demonstrada lesão à sua honra objetiva — nome, imagem e reputação no meio comercial —, sendo que a suspensão indevida de mais de trezentas linhas telefônicas essenciais à operação logística da empresa, aliada à necessidade de contratação de consultoria externa para sanar erros primários de faturamento que a operadora reiteradamente se recusava a corrigir, ultrapassa o patamar do mero dissabor contratual e configura ofensa extrapatrimonial indenizável.

7. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 15.000,00 revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, consideradas a capacidade econômica das partes, a natureza reiterada e grave da falha na prestação do serviço e a função punitivo-pedagógica da condenação, sendo que sua redução representaria incentivo à manutenção de sistemas de faturamento defeituosos, com transferência indevida ao consumidor do ônus de comprovar mensalmente os erros da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à contratação de serviços de telefonia móvel corporativa por pessoa jurídica quando evidenciada, no caso concreto, vulnerabilidade técnica ou informacional perante a operadora, nos termos da teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

2. O reconhecimento administrativo, pela operadora, da existência de cobranças indevidas, consubstanciado em ajustes realizados nos valores faturados, opera como confissão extrajudicial e, somado à inversão do ônus da prova, impõe à fornecedora o dever de demonstrar, mediante prova documental idônea e detalhada, a legitimidade de cada cobrança impugnada, sendo insuficiente para tanto a mera apresentação de telas sistêmicas produzidas unilateralmente.

3. A suspensão indevida de linhas telefônicas essenciais à atividade empresarial de pessoa jurídica, quando reiterada e acompanhada de recusa injustificada da operadora em sanar falhas sistêmicas de faturamento, configura dano moral indenizável, por lesionar a honra objetiva da empresa e comprometer sua operação e credibilidade perante clientes e fornecedores."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 227; STJ, AgInt no AREsp nº 2.498.507/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.05.2024; TJMT, AC nº 1000207-92.2020.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022; TJMG, AC nº 1.0000.25.498153-3/001, Rel. Des.ª Fabiana da Cunha Pasqua, 13ª Câmara Cível, j. 29.05.2026; TJMT, AC nº 0070831-81.2009.8.11.0000, Rel. Des. Antônio Horácio da Silva Neto, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.05.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais (n. 1000198-72.2016.8.11.0003) movida por
BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

Na petição inicial, a autora alegou que mantém contrato de telefonia móvel corporativa com a ré, possuindo 23 linhas em uma conta e 436 em outra. Sustentou que, a partir de meados de 2015, passou a ser alvo de cobranças discrepantes dos valores pactuados, com tarifas de ligações locais e longa distância muito superiores ao contratado, além de tarifação indevida de chamadas intragrupo. Relatou diversas interrupções injustificadas nos serviços e ameaças de negativação, mesmo com protocolos de contestação abertos.

O magistrado de primeiro grau, após o regular trâmite processual, declarou a inexistência dos débitos discutidos nos valores de R$ 6.036,46 (seis mil, trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) e R$ 58.430,47 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e sete centavos), bem como de eventuais valores cobrados indevidamente no curso da lide. Condenou a operadora ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar da sentença, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. interpôs recurso de apelação (id.2516451), no qual sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do CDC, aduzindo que a apelada utiliza o serviço como insumo de sua atividade econômica, não sendo destinatária final, o que afastaria a inversão do ônus da prova.

Alega regularidade das cobranças, afirmando que a apelada excedeu a franquia de 2.000 minutos do plano Intragrupo e realizou chamadas para números fora do CNPJ raiz, gerando cobranças legítimas de excedentes.

Argumenta que não houve inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e que meros transtornos contratuais não geram dano moral à pessoa jurídica. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
.

Contrarrazões apresentadas (id.2516456), pugnando pela manutenção da sentença.

O feito chegou a ser sobrestado em razão do Tema 954/STJ (REsp 1.525.174-RS), mas as partes peticionaram requerendo o prosseguimento, alegando distinção (
distinguishing
), visto que o repetitivo trata de telefonia fixa e o caso vertente cinge-se à telefonia móvel e falha contratual específica de tarifação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (id. 2516450). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Mérito

Inicialmente, a apelante insurge-se contra a aplicação das normas consumeristas. Sem razão. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou a Teoria Finalista Mitigada, que permite a aplicação do CDC a pessoas jurídicas que, embora utilizem o serviço para fins profissionais, demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante o fornecedor.

No caso, a vulnerabilidade técnica e informacional da transportadora perante a operadora de telecomunicações é evidente, uma vez que apenas a operadora detém o controle total dos sistemas de tarifação e faturamento. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ATESTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal, a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar o caso em comento, consignou que a ora agravante não era a destinatária final do serviço, não reconhecendo, assim, sua hipossuficiência e afastando, por conseguinte, a aplicação da teoria finalista mitigada.

2.1. Desse modo, a revisão da conclusão da instância originária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.498.507/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) (destaquei)

Assim, correta a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC.

A controvérsia reside na legalidade das tarifas cobradas. Todavia, merece especial destaque o fato de que a própria apelante, em sede administrativa, confessou a existência de cobranças indevidas, reconhecendo expressamente a procedência das contestações formuladas pela apelada.

Os protocolos e e-mails acostados aos autos (id.2516404) revelam que a operadora procedeu a ajustes vultosos nos valores faturados, evidenciando, assim, que as falhas no sistema de tarifação não constituem mera alegação da parte autora, mas fato reconhecido e admitido pela própria ré.

Referido reconhecimento administrativo gera presunção de veracidade das alegações da parte autora quanto à falha sistêmica no faturamento. Invertido o ônus da prova, cabia à apelante demonstrar, mediante memória de cálculo detalhada e confrontação objetiva com os termos contratuais, a origem e a legitimidade de cada valor cobrado como excedente.

Contudo, a ré limitou-se a apresentar telas sistêmicas genéricas e tabelas de preços que, além de não guardarem correspondência com os valores efetivamente aplicados nas faturas, são insuficientes para afastar a presunção de irregularidade que decorre de seu próprio comportamento extrajudicial. Neste sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TELEFONIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS - ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada.

O “print” de tela sistêmica, por si só, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.

(N.U 1000207-92.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022) (destaquei)

Des
sa forma, ante a ausência de prova da regularidade da cobrança, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

No que se refere ao dano moral, a Súmula 227 do STJ prevê:
"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
. Entretanto, tal dano não é
in re ipsa
. Exige-se prova de lesão à honra objetiva.

Embora a apelante afirme não ter efetuado a negativação, o acervo probatório demonstra que o descaso da operadora foi reiterado e gravíssimo.

A autora possui mais de 300 (trezentas) de linhas essenciais à logística de transporte. A suspensão indevida desses serviços afeta a própria operação e credibilidade perante clientes e fornecedores. Ademais, a necessidade de contratação de consultoria externa para resolver erros primários de faturamento que a operadora se recusava a sanar prontamente ultrapassam o mero dissabor. Neste sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - PESSOA JURÍDICA - APLICAÇÃO DO CDC - TEORIA FINALISTA MITIGADA - SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS- AUSÊNCIA DE PROVA PELO FORNECERDOR - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - COBRANÇA POSTERIOR A 30/03/2021 - VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DO QUANTUM.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à contratação de serviços de telefonia, ainda que a contratante seja pessoa jurídica, quando evidenciada, no caso concreto, vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional perante a fornecedora, nos termos da teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

2. A mera juntada de "prints" sistêmicos produzidos unilateralmente e sem assinatura apta a demonstrar manifestação expressa da contratante de suspender as linhas telefônicas é insuficiente para respaldar a legalidade da conduta da fornecedora de cancelar o serviço e impor a cobrança de multa contratual ao consumidor.

3. Nos termos do enunciado da Súmula nº 227, STJ, "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral", consistente na lesão a aspectos de sua honra objetiva, como nome, imagem e reputação no meio comercial, na medida em que desprovida de atributos subjetivos inerentes às pessoas naturais.

4. Configura-se ofensa extrapatrimonial da pessoa jurídica quando, no caso concreto, resta evidenciada a cobrança indevida de valor expressivo e bloqueio parcial de serviços de telefonia essenciais à atividade empresarial da empresa.

5. Considerando a modulação temporal firmada pelo STJ, para cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021, a repetição do indébito em dobro é cabível quando evidenciada violação à boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé subjetiva do fornecedor.

v.v. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - REQUISITOS DOS ARTS. 42, PARÁGRA FO ÚNICO, DO CDC, E 940 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil, é condicionada à comprovação de má-fé do credor, pressupondo o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam cobrança indevida e ação consciente do credor.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.25.498153-3/001, Relator(a): Des.(a) Fabiana da Cunha Pasqua , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2026, publicação da súmula em 03/06/2026) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUMENTO ABUSIVO DAS CONTAS TELEFÔNICAS - FATURAS IMPUGNADAS - COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA - BLOQUEIO DAS LINHAS TELEFÔNICAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS A PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO DEMONSTRADO PELA PROVA DOCUMENTAL - INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - CABIMENTO - INSCRIÇÃO NO SERASA OU ÓRGÃOS CÔNGENERES EM RAZÃO DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - FATO QUE AUTORIZA A DIMINUIÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a cobrança indevida foi reconhecida pela empresa de telefonia, deve ser mantida a indenização por danos morais, principalmente se, em decorrência da falha na prestação do serviço, houve o bloqueio das linhas telefônicas. Está sedimentado na jurisprudência que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do C. STJ). A indenização por danos morais deve estar pautada nas particularidades do caso concreto.
Se a sentença considerou, para a fixação do quantum, que o débito foi inserido no SERASA, mas a prova documental não revela tal fato, deve ser reduzido para que se coadune aos efetivos prejuízos sofridos pela vítima. (N.U 0070831-81.2009.8.11.0000, ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2011, Publicado no DJE 10/05/2011) (destaquei)

Em re
lação ao
quantum
indenizatório, o magistrado fixou a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sopesando a capacidade econômica das partes, a natureza reiterada da falha e a função punitivo-pedagógica da condenação, entendo que o valor é razoável e proporcional. Reduzir tal quantia serviria de incentivo para que a operadora mantenha sistemas de faturamento falhos, transferindo ao consumidor o ônus de provar mensalmente o erro da fatura.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026